Tribunal: TJDFT
Processo: 0736407-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 46 do Código de Processo Civil, via de regra, foro do domicílio do réu fixa a competência para causa fundada em direito pessoal, tal como ação que trata de atos praticados por entidade integrante da administração indireta distrital em concurso público para preenchimento de cargos.
2. Competência territorial definida em razão do domicílio do réu é de natureza relativa, fixada no momento da petição inicial (art. 43, CPC) e que torna prevento o juízo (art. 45, CPC); inviável declinação de oficio, cabendo à parte requerida arguir a competência em sede de contestação sob pena de preclusão e de prorrogação (artigos 64 e 65 do CPC e Enunciado 33 da Súmula do STJ).
3. Conflito conhecido. Declarado competente o JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA (suscitado).